Tribunal: TJBA
Processo: 8020407-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020407-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO JOSE FRANCA Advogado(s): NATHALIA GALDERICE DE SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADA DE FORMA GENÉRICA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. GAP “V”. DEFERIMENTO INDISCRIMINADO AOS MILICIANOS EM ATIVIDADE. VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS INSERIDAS PELAS EC 41/2003 E 47/2005. CONSIDERAÇÃO DOS MILITARES EM CATEGORIA PRÓPRIA DE AGENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado se mostra genérica, sendo apresentada com mesmo fundamento, independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada, pelo que deve ser improvida. Afastada também a preliminar de decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo renovado o prazo decadencial mês a mês. 2. A Súmula 266 do STF estabelece que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Contudo, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que o mandado de segurança é cabível quando o impetrante busca a tutela de um direito violado por ato administrativo concreto e específico, mesmo que fundado em norma de caráter geral. Neste caso, o impetrante contesta ato administrativo omissivo das autoridades impetradas, que deixaram de proceder à revisão do pagamento da GAP para o nível V. Esse ato, ou omissão, decorre da interpretação administrativa da norma e atinge diretamente o direito do impetrante, configurando violação concreta a ser sanada. 3. A ação mandamental envolve a análise de suposto direito líquido e certo do impetrante - policial militar em reserva remunerada, quanto ao reajustamento de Gratificação de Atividade Policial – GAP V, bem como o pagamento retroativo dos valores que lhes seriam devidos, ressaltando-se que, do conjunto probatório, extrai-se a percepção de Gratificação de Atividade Policial, já na referência III, nos proventos de pensão por morte do esposo militar. 4. A partir da EC n.º 18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas constitucionais insertas pelas Emendas n.º 41/2003 e n.º 47/2005 destinam-se unicamente aos servidores públicos civis 5. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade. 6. Assim, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a Gratificação de Atividade Policial (GAP), por ser paga indistintamente a todos os policiais militares, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida também aos inativos. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8020407-70.2023.805.0000, em que figura como impetrante, RAIMUNDO JOSÉ FRANÇA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11